Tribunal: STF
Processo: Rcl 74306
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público Federal contra decisão proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 205.358/RS, sob o fundamento de inobservância do Recurso Extraordinário nº 1.055.941/SP (Tema nº 990), mesmo após as delimitações nas Reclamações nº 61.944/PA-AgR e 70.191/PR-AgR.



    Aduz que a presente reclamação é cabível, nos termos da orientação firmada pela Primeira Turma (Rcl nº 61.944/PA-AgR). Discorre sobre a tese fixada para o Tema nº 990 e aponta que, nela, a Suprema Corte teria estabelecido os parâmetros de legalidade a serem observados durante o intercâmbio de informações entre a Unidade de Inteligência Financeira e os órgãos de persecução penal, para fins criminais. Aponta que o Supremo Tribunal reconheceu a possibilidade de envio de dados de inteligência “tanto de ofício, com a remessa espontânea pela Unidade de Inteligência Financeira, como por requisição, desde que devidamente documentado em procedimento formal”. Afirma, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça, “no exercício da sua competência, tem impresso contornos equivocados à tese jurídica”. Cita exemplos nesse sentido e assevera que a Suprema Corte, ao ser acionada por meio de reclamações, “tem procedido à reforma dessas decisões para corrigir a aplicação indevida da tese jurídica estabelecida no Tema n. 990/RG”.



    No que diz respeito ao caso concreto, aduz que a requisição de dados pela autoridade policial está adequadamente embasada. Relata que, na origem, a Polícia Federal em Santa Catarina recebeu informações sobre a prática de crimes de lavagem de ativos por quatro cidadãos lá estabelecidos, tendo havido diligências preliminares para verificar a procedência das alegações. Anota que tal averiguação foi feita em procedimento formal de Notícia-Crime em Verificação e que foi confeccionado relatório de Informação de Polícia Judiciária. Ressalta que foi descoberto que um daqueles indivíduos teria sido condenado na Rússia, em 2015, por delitos financeiros de estelionato e apropriação de fundos. Destacou que, somente depois disso, a Polícia Federal solicitou o Relatório de Inteligência Financeira. Entende que o despacho de requisição, embora conciso, está embasado no citado relatório de informação de polícia judiciária.



    Ao final, requer, 



    “(...)



    b) a concessão de medida liminar, conforme os arts. 989, II, do Código de Processo Civil e 158 do Regimento Interno do STF, para suspender imediatamente os efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC n. 205.358, até o julgamento final desta reclamação; 



    c) a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, reconhecendo a licitude do RIF solicitado no âmbito da Notícia-Crime em Verificação n. 2021.0052522-DPF/IJI/SC; adicionalmente, solicita-se que a matéria, já objeto de jurisprudência consolidada no Tribunal, seja julgada de forma monocrática, conforme autoriza o art. 161, parágrafo único, do RISTF; 



    d) a notificação do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, relator da decisão reclamada, para prestar informações, conforme arts. 989, I, do Código de Processo Civil e 157 do Regimento Interno do STF; 



    e) a citação do beneficiário do ato reclamado, Alexander Rossa, para apresentar contestação, de acordo com o art. 989, III, do Código de Processo Civil; 



    f) a juntada dos documentos anexos, que são suficientes e 



    f) a juntada dos documentos anexos, que são suficientes e necessários para instruir a reclamação”.



    Em decisão de 12/12/24, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade reclamada para que esclarecesse à Corte o quanto solicitado (edoc. 6).



    Mediante a petição nº 166.036/2024, o Procurador-Geral da República promoveu emenda da inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).



    Por meio do Ofício nº 7/GP, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, informou que o Ministro Messod Azulay Neto deu provimento ao RHC nº 205.358 para reconhecer a nulidade do despacho que determinou a obtenção dos dados de inteligência financeira e gerou o Relatório de Inteligência Financeira nº 64192.2.5756.498. A cópia da referida decisão foi anexada.



    É o relatório.



    Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No que diz respeito ao requisito do esgotamento de instância, observo que se aplica, no presente caso, o entendimento firmado na Rcl nº 61.944. Nesse julgado, a Primeira Turma da Corte consignou que a reclamação constitucional, manejada com base em tema de repercussão geral, somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. Contudo, “no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil”. É evidente que essa argumentação também alcança o presente caso.



    Ultrapassado esse ponto, cabe realçar, desde logo, que a Suprema Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 990:



    “I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”.



    Vale lembrar que, no julgamento desse caso, assim me manifestei sobre a Unidade de Inteligência Financeira e a possibilidade de compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal, para fins criminais:



    “i) é constitucional o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) dos relatórios de inteligência financeira (RIF) com órgãos de persecução penal no exercício dessa função;



    ii) a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) não é órgão de investigação penal, e sim de inteligência, competindo-lhe receber, examinar e identificar suspeitas de atividades ilícitas e disseminá-las às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis (art. 15 da Lei nº 9.613/98);



    iii) o conteúdo e a forma de disseminação dos RIF preservam o sigilo financeiro do indivíduo, pois, embora deles possam constar informações específicas sobre movimentações e operações consideradas suspeitas, eles não fornecem um extrato completo de todas as transações de um determinado cliente ou conjunto de clientes ;



    iv) são lícitas as comunicações dirigidas pelas autoridades competentes à UIF, as quais não consistem em requisição, possuindo a UIF plena autonomia e independência para analisá-las, produzir – eventualmente - o RIF e disseminá-lo para as autoridades competentes;



    v) não é possível a geração de RIF por encomenda (fishing expedition ) contra cidadãos em relação aos quais não haja alerta emitido de ofício pela unidade de inteligência ou qualquer procedimento investigativo formal estabelecido pelas autoridades competentes;



    vi) os RIF caracterizam-se como meios de obtenção de prova, não constituindo provas criminais;



    vii) o recebimento das comunicações, a produção e a disseminação dos RIF são realizados única e exclusivamente mediante sistemas eletrônicos de segurança com certificados e registros de acesso” (grifo nosso).



    No que diz respeito ao fishing expedition, outros Ministros também se pronunciaram por sua impossibilidade. Por exemplo, o Ministro Celso de Mello esclareceu que medidas como essa “se traduzem em ilícitas investigações meramente especulativas ou randômicas, de caráter exploratório, também conhecidas como diligências de prospecção”.



    Mais recentemente, no julgamento da Rcl nº 70.191/PR-AgR, a Corte estabeleceu o seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE DESCOMPASSO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Reclamação julgada procedente, para cassar o ato reclamado, de modo a reconhecer a legalidade na atuação do Ministério Público, quando solicitou, mediante procedimento e comunicação formais, a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira dos investigados, apontados como integrantes de organização criminosa que obtinha ganhos a partir de esquema de pirâmide financeira. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. Verifica-se que o acórdão reclamado, ao declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que: ‘1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios’. 3. No particular, o relatório foi requisitado de maneira formal e com indicação expressa do número do procedimento ao qual se destinava, na linha do entendimento firmado por este STF. O que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário; hipótese não retratada nos autos. III. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 70.191/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/11/24).



    Pois bem. Na decisão ora reclamada, foi reconhecida a nulidade do despacho que determinou a obtenção dos dados de inteligência financeira e gerou o Relatório de Inteligência Financeira nº 64192.2.5756.4987. Para chegar a essa conclusão, a autoridade reclamada argumentou que, em tal despacho, não teria sido mencionado o nome dos suspeitos nem havido explicação sobre a relação entre os fatos até então constantes da apuração e a hipótese de prática de crime de lavagem de dinheiro. Afora isso, disse a autoridade coatora que o despacho em questão teria se embasado em inserções genéricas e que não seria possível compreender a relação entre a mencionada lavagem de capitais e eventual crime de estelionato praticado na Rússia pelo recorrente. Disse, nessa toada, que a autoridade policial não teria explicitado as razões de seu convencimento quanto à necessidade de obtenção de dados de inteligência financeira. Para a autoridade reclamada, o despacho em comento se enquadraria no fishing expedition.



    Ocorre que o despacho em questão não se enquadra nessa hipótese. Isso porque a solicitação dos dados de inteligência financeira pela autoridade policial, como se depreende da própria decisão reclamada, atendeu aos parâmetros estabelecidos no julgamento do Tema nº 990. Na espécie, anteriormente à elaboração de tal despacho, foi instaurado procedimento formal de investigação contra o beneficiário da decisão reclamada e os demais suspeitos. Trata-se da Notícia-Crime em Verificação. E no bojo desse procedimento formal, foram feitas diligências e elaborado informe de inteligência. E é inequívoco que se reporta a tais diligência e ao referido informe de inteligência o despacho no qual a autoridade policial reputou necessária a obtenção de dados de inteligência financeira. Embora de maneira sucinta, o despacho em comento é claríssimo ao indicar que, no referido procedimento, estão devidamente identificados os suspeitos bem como relação entre possíveis crimes que estariam sendo praticados no território nacional e crime antecedente praticado na Rússia. O despacho em comento também é claríssimo ao consignar a existência de indícios razoáveis de possível atividade ilícita praticada pelos suspeitos descritos na informação.



    Por ser esclarecedor, transcrevo o despacho policial em alusão:



    “Trata-se de informe de inteligência, sucedido por diligências preliminares, as quais dão conta da presença de cidadãos russos no território catarinense e que aqui poderiam estar praticando crimes de lavagem de ativos decorrentes de crime antecedente praticado na Rússia, notadamente, estelionato e crimes contra o sistema financeiro, ou outros em solo nacional; 



    1. Havendo indícios razoáveis de potencial atividade ilícita praticada pelos cidadãos russos descritos na informação (art. 1º da Lei 9613/98), reputo necessário, ainda, análise de dados de inteligência financeira para confirmar alguma atipicidade em solo nacional. Pelo exposto, à equipe de investigação para coleta e cruzamento de dados”. (edoc. 3, p. 193)



    Em suma, anteriormente à fundamentada solicitação, pela autoridade policial, de dados de inteligência financeira, existiu procedimento investigativo formal estabelecido pela autoridade competente, no qual houve a identificação dos suspeitos, dos possíveis crimes praticados no território nacional e da relação entre esses crimes com crime antecedente praticado na Rússia. Inexistiu, portanto, “requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário” ou investigação meramente especulativa ou randômica, de caráter exploratório. 



    Corroborando o entendimento, transcrevo trecho da petição inicial da presente reclamação, assinada pelo Procurador-Geral da República:



    “A Delegacia de Polícia Federal em Itajaí/SC deu início à Notícia Crime em Verificação n. 2021.0052522-DPF/IJI/SC para apurar a veracidade de informações recebidas por meio de informe de inteligência. A denúncia anônima implicava Alexander Rossa, Natalia Filatova, Ivan Kukin e Maria Kiseleva, cidadãos estrangeiros residentes em Florianópolis/SC desde 2018, em atividades de lavagem de dinheiro. 



    Durante as diligências preliminares, a Polícia Federal constatou que Alexander Rossa havia sido condenado na Rússia, em 2015, pela prática de delitos financeiros, incluindo fraude e desvio de fundos. Com base nessa informação, foi solicitado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) dados de inteligência financeira. O COAF produziu o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) n. 64192.2.5756.49872, fornecendo-o, na sequência, à autoridade policial. 



    O progresso das apurações importou na instauração do Inquérito Policial n. 5013142-96.2022.4.04.7200 (IPL n. 2021.0052522 – DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/SC)3, e alcançou desfecho na deflagração da Ação Penal n. 5030079-16.2024.4.04.7200/SC, no âmbito da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC.



    A peça acusatória apresentada pela Procuradoria da República em Santa Catarina, em outubro de 2024, denuncia Alexander Rossa, Ivan Kukin, Bruno Ricardo Moreira e Silva e Nádia Rodrigues da Silva Moreira. Imputa-lhes a prática de crimes de lavagem de ativos (art. 1º da Lei n. 9.613/1998), associação criminosa (art. 288 do Código Penal), sonegação fiscal (art. 2º, I, da Lei n. 8.137/1990) e posse e/ou aquisição de conteúdo relacionado à pornografia infantil (art. 241-B da Lei n. 8.069/1990). 



    (...)



    O exame dos eventos que antecederam a requisição revela, no entanto, que o ato foi embasado de forma adequada.



    Na origem, a Polícia Federal em Santa Catarina, após receber informações sobre a prática de crimes de lavagem de ativos por quatro cidadãos estrangeiros estabelecidos em Santa Catarina, conduziu diligências preliminares voltadas a verificar a procedência das alegações. As averiguações foram efetivadas em procedimento formal de Notícia-Crime em Verificação, registrado sob o n. 2021.0052522- DPF/IJI/SC, procedendo-se à confecção inicial de relatório de Informação de Polícia Judiciária. O relatório foi redigido pelo Agente de Polícia Federal Alexandre Comparsi Bronaut, em 5.7.2021, e ocasionou a descoberta de que um dos indivíduos estrangeiros foi condenado na Rússia, em 2015, pela prática de delitos financeiros de estelionato e apropriação de fundos. Somente após essa constatação é que a Polícia Federal solicitou a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) à UIF/COAF.



    (...)



    É possível observar, à luz desse detalhamento progressivo, que o despacho de requisição, apesar de conciso, baseia-se no relatório de informação de polícia judiciária, o qual detalha os elementos informativos, identifica os suspeitos e as atividades investigadas, justificando, assim, a solicitação dos dados. Produzido imediatamente antes da requisição, o relatório abrange mais de treze páginas de investigação, coletando dados obtidos a partir de pesquisas realizadas em fontes abertas na internet; formulários preenchidos pelos investigados para emissão de carteira de residente; movimentações de entrada e saída do país; e consulta aos respectivos endereços e nos bancos de dados de veículos”. 



    Reitero, portanto, que o despacho em questão não se enquadra no conceito de fishing expedition e que a decisão ora reclamada incidiu em violação da orientação firmada no Tema nº 990.



    Por fim, não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação, cassando a decisão reclamada, proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 205.358/RS.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente